Tribunal: TCU
Processo: 015.834/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre matérias afetas à atuação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal disponibilize informações sobre matérias afetas à atuação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. classificar a presente Solicitação do Congresso Nacional como solicitação de fiscalização, nos termos do art. 3o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, respeitado o prazo de até 180 dias para o atendimento integral da solicitação, contados da data da autuação dos presentes autos, em conformidade com o art. 15, inciso II, da citada resolução, a fim de que a Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações), com base nos arts. 157, caput , e 187 do Regimento Interno do TCU, realize diligência junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que, no prazo de quinze dias: 9.2.1. apresente justificativas para a movimentação atípica na conta de provisões para contingências no ano de 2023, em especial para a adição de R$ 1,2 bilhão, e para a reversão de R$ 1,5 bilhão naquele exercício; 9.2.2. classifique as movimentações de "reversão" da conta de provisões para contingências, nos anos de 2022 e 2023, conforme direcionamento da tabela abaixo, acrescentando outras classificações, caso necessário; Descrição 2023 2022 Pagamento Reversão para passivo contingente Alteração manual na probabilidade (sistema IUS, por exemplo) Alteração automatizada na probabilidade (sistema AGU, por exemplo) Outras reversões (especificar) Alteração no valor da provisão Alteração manual no valor (sistema IUS, por exemplo) Alteração automatizada no valor (sistema AGU, por exemplo) 9.2.3. informe quais controles internos são aplicados tanto na reversão para passivo contingente quanto na alteração no valor da provisão para contingências; 9.2.4. informe em qual estágio está a implementação do novo sistema para controle das provisões para contingências e do passivo contingente; 9.2.5. justifique o sigilo imposto a informações e/ou documentos citado nos parágrafos 3 e 4 da Ata da 14a Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva dos Correios; 9.2.6. apresente as medidas de compliance e governança que os Correios têm implementado para garantir a legalidade e a transparência em suas operações e contratos; 9.2.7. esclareça se as operações de crédito previstas no Programa de Dispêndios Globais (PDG) de 2024, na ordem de R$ 3 bilhões, diferem do empréstimo autorizado pelo Comitê de Financiamentos Externos (Cofiex), no montante de 717,5 milhões de euros; 9.2.8. informe, no tocante à operação de crédito de R$ 3 bilhões e ao empréstimo autorizado pelo Cofiex, a destinação dos recursos, as garantias envolvidas, o controle de riscos relacionados e a situação atual de tais operações, destacando as etapas ainda necessárias para a obtenção dos empréstimos; 9.3. sem prejuízo do disposto no subitem anterior, fornecer ao Exmo. Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados, cópia dos Acórdão 3051/2008-TCU-Plenário , 5.644/2016-TCU-1a Câmara e 4.323/2019-TCU-1a Câmara, acompanhados dos respectivos relatórios e votos, informando que nessas decisões o TCU concluiu que não lhe compete controlar resultados de sindicâncias ou de procedimentos administrativos disciplinares; 9.4. comunicar ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, relator do TC Processo 026.308/2023-1 , que, quando do julgamento de mérito do mencionado processo, encaminhe cópia, para os presentes autos, das deliberações e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação objeto deste processo, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao processo TC Processo 026.308/2023-1 , uma vez reconhecida conexão integral do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.6. juntar cópia desta deliberação aos TCs Processo 026.308/2023-1 , Processo 029.691/2015-0 e Processo 016.633/2006-4 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.7. notificar sobre esta deliberação o Exmo. Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados; e 9.8. notificar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sobre este acórdão, encaminhando cópia do relatório e voto que o integram, juntamente com a cópia da instrução e da solicitação de informações do Congresso Nacional (peça 3), a fim de subsidiar o atendimento à diligência constante dos itens 9.2.1 a 9.2.8.